Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de imediata fixação de alimentos provisórios e manutenção de pagamento de plano de saúde em favor da ex-companheira, ora agravante, em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
II. O dever de mútua assistência que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal tem previsão nos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil, e decorre do princípio constitucional da solidariedade familiar. Ademais, constitui medida de caráter excepcional e temporário, quando demonstrado que o ex-cônjuge não possui condições de prover o seu próprio sustento.
III. Não produzida mínima prova acerca dos gastos/despesas que fundamentariam a fixação dos alimentos no valor postulado, tampouco que o pagamento do plano de saúde (e o pedido de cancelamento) teria sido efetuado pelo agravado ou que a agravante padeça de problemas de saúde ou se encontre em curso de tratamento, impõe-se que a obrigação alimentar seja objeto de análise mais aprofundada após a dilação probatória.
IV. Agravo de instrumento desprovido.